Tribunal: TJDFT
Processo: 0714549-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. DEMORA EXCESSIVA PARA RECEBER O VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. A efetivação de penhora dos rendimentos do executado não descaracteriza o interesse de agir do exequente. A prestação jurisdicional, na forma de ação executiva, ainda é necessária e adequada para a busca pela satisfação da dívida.
3. Recurso conhecido e provido.